Tribunal: TJBA
Processo: 8051558-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051558-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA FAUSTINO DE SOUZA HOLANDA

Advogado(s)
:
HAMILTON GONCALVES SILVEIRA

AGRAVADO: RAFAEL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NADILSON DA SILVA PEREIRA, OTAVIO RODRIGUES DE MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E DIREITO DE RETENÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA FAUSTINO DE SOUZA HOLANDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8005716-06.2025.8.05.0154, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luís Eduardo Magalhães/BA, que deferiu liminar em favor do Agravado, RAFAEL SILVA DOS SANTOS, determinando a desocupação do imóvel em litígio no prazo de 15 dias, sob pena de cumprimento compulsório. A Agravante alega a existência de composse e copropriedade, fruto de união estável com a tia do Agravado, sustentando que contribuiu financeiramente para a construção do imóvel, afastando a hipótese de comodato.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, à luz da alegação da Agravante de que detém composse e direito de retenção por benfeitorias, contrapondo-se à tese de comodato verbal e esbulho possessório sustentada pelo Agravado.

III. Razões de decidir

A decisão agravada se baseou na presença dos requisitos do art. 561 do CPC, considerando a existência de comodato verbal e a recusa da Agravante em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial.

As alegações da Agravante dependem de dilação probatória para aferição da real natureza da posse e da relação entre as partes, não sendo passível de análise exauriente em sede de Agravo de Instrumento.

A manutenção da decisão liminar é medida que preserva a regular instrução da ação possessória, evitando-se prejulgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recusa em desocupar imóvel após notificação em comodato verbal configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse. 2. Alegações de composse e direito de retenção por benfeitorias demandam dilação probatória e devem ser analisadas no curso da ação principal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 931.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.102/STJ; STJ, AgRg no AREsp 1124193/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento Nº

8051558-83.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
ANA MARIA FAUSTINO DE SOUZA HOLANDA
e, como Agravado,

RAFAEL SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA